Tribunal: TJDFT
Processo: 0771807-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AUTO DE CONSTATAÇÃO. DADOS DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n.o 1079, definiu que: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.
2. Sobre a mesma quaestio a Turma de Uniformização de Jurisprudência, na Súmula n.o 16, fixou a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
3. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) é irrelevante a lavratura de auto de constatação, assim como a discussão a respeito da identificação ou validade do aparelho etilômetro. A despeito disso, oportuno destacar a observação contida no auto de infração ID 56998467 - Pág. 11/12: “Condutor recusou ao teste do etilômetro ARAA 0013. Apresentava odor etílico... Veículo liberado para Rosângela Pereira”.
4. Ainda que sucinta, não se mostra genérica a decisão de indeferimento da defesa prévia que considerou que o auto de infração foi regularmente lavrado e que opinou pela aplicação da penalidade e medida administrativa estabelecida em lei, uma vez que, constatada a recusa ao teste, está configurada a infração de trânsito (ID 56998468).
5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Nesse sentido: TJ-DF 07088965020228070001 1632917, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022.
6. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.